Tribunal: TJSP
Processo: 1043376-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos morais e lucros cessantes - Corte indevido de cabos de distribuição de internet e telefonia no momento da substituição de um poste de energia elétrica – Falha na prestação do serviço caracterizada – Indenização devida - Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos (Art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos morais e lucros cessantes - Corte indevido de cabos de distribuição de internet e telefonia no momento da substituição de um poste de energia elétrica – Falha na prestação do serviço caracterizada – Indenização devida - Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos (Art. 252 do RITJSP) – Recursos de Apelação desprovidos.